Tribunal: TJBA
Processo: 0001239-95.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001239-95.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA APELADO: FÁBIO POLONIA SANTANA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANE SANTOS Advogado(s):RONALDO MENDES DIAS, SUZANA OLIVEIRA FERREIRA MENDES ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE GESTAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. REJEIÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL DURANTE PERÍODO GESTACIONAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO PLANO SEM CARÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESTITUIR. ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO IN RE IPSA. CANCELAMENTO INDEVIDO EM MOMENTO DE VULNERABILIDADE. VALOR ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, que determinou: (i) o restabelecimento do plano de saúde, com características de plano individual e sem carência; (ii) a restituição dos valores gastos com despesas médicas; (iii) o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e (iv) a condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva para responder à demanda, mesmo atuando em conjunto com administradora de benefícios; (ii) apurar a licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão durante o período gestacional da beneficiária; (iii) estabelecer a existência e extensão dos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento; e (iv) revisar os critérios de fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A operadora do plano de saúde integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, ainda que a contratação tenha se dado por intermédio de administradora de benefícios. 4. É abusiva a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão durante a gestação da beneficiária, mesmo que precedida de notificação, pois o estado gravídico demanda proteção continuada à saúde, conforme preceitua o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e a tese firmada no Tema Repetitivo 1.082 do STJ. 5. Configura-se dano material passível de ressarcimento a comprovação documental das despesas médicas com o acompanhamento pré-natal, arcadas diretamente pela autora após a perda da cobertura. 6. O dano moral é in re ipsa e decorre da privação de assistência médica em período gestacional, violando direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à vida, o que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização arbitrada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e pedagógico. 7. Restando vencida integralmente, é devida a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios, majorados em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade passiva para responder à ação de indenização movida por beneficiária em razão de cancelamento unilateral do contrato. 2. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante o período gestacional da beneficiária, configurando falha na prestação do serviço e violação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde durante a gestação gera danos morais indenizáveis e impõe o dever de ressarcimento das despesas médicas comprovadamente arcadas pela beneficiária. 4. A indenização por danos morais decorrente da rescisão indevida do plano de saúde deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a condição da vítima. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001239-95.2011.8.05.0080, em que figura como apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e apelada DAIANE SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto desta Relatora.